Tribunal: STF
Processo: ARE 1338843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. DIRETORIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO E PODER DE DECISÃO SOBRE DESPESAS DA UNIDADE DE SAÚDE. CARGO DE CARÁTER MERAMENTE OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE QUESTÕES FINACEIRAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I – O processo versa sobre um mandado se segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que teria julgado irregulares as contas do Hospital Municipal Djama Marques e condenado solidariamente a impetrante e dois gestores a uma multa no valor de R$ 14.000,00, sendo que a impetrante exerceu o cargo de diretora técnica e os outros dois os cargos de Diretor Geral e de Diretor Administrativo e Financeiro.



    II – Analisando-se a questão, observa-se que a impetrante teve seu recurso de reconsideração julgado intempestivo mesmo após o próprio Tribunal de Contas ter atestado a tempestividade do mesmo conforme Relatório de Instrução da unidade Técnica (ID 4096527 – págs. 39/45) que entendeu inicialmente pela tempestividade do Recurso de Reconsideração interposto pela Impetrante, assim consignando: “O presente recurso é tempestivo conforme estabelecido nos artigos 286 e 290 do Regimento Interno do TCE-MA e art. 13 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. ..”. Ademais, a referida manifestação técnica também reconheceu a ilegitimidade passiva das partes, uma vez que as irregularidades geradoras do processo, se deram no âmbito de processos licitatórios que eram de responsabilidade da Comissão de Licitação e não dos diretores da Unidade de Saúde.



    III - Acrescente-se ainda, que o próprio Ministério Público de Contas, analisando a matéria, emitiu parecer reconhecendo a ilegitimidade da impetrante, conforme se vê no documento de ID 4096527 – pág 49, tendo se manifestado da seguinte forma: “Restou provado que a gestora recorrente não teve qualquer ingerência sobre as licitações eivadas de irregularidades já que tais procedimentos são levados a efeito por Órgão próprio. O que exclui a responsabilidade da recorrente. Assim exposto, sou pelo provimento do recurso com a exclusão das irregularidades apontadas, e consequentemente julgamento regular.”



    IV – Por fim deve ser observado ainda que a Impetrante exerceu o cargo de Diretora Técnica, cuja atribuições do cargo não envolvem poder de gestão sobre recurso o que reforça o direito da mesma. A respeito dessa questão convém citar a disposição contida no art. 2º da Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM nº 2.147/2016, que assim dispõe: “Art. 2º O diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os Conselhos Regionais de Medicina, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do estabelecimento assistencial que represente.” (grifamos)



    III – Por todo exposto diante das constatações do próprio Tribunal de Contas a respeito da tempestividade do recurso e da ilegitimidade da impetrante e, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a concessão da ordem mandamental é medida que se impõe.



    IV - Segurança concedida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente